Tribunal: STF
Processo: ARE 1516310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISS E ICMS. BASE CÁLCULO PIS E COFINS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSBILIDADE. RECURSO NEGADO.



    1. Conforme documentação colacionada pela União aos autos originários (proc. nº 0008075-31.2017.4.03.6105 da 5º Vara Federal de Campinas/SP), verifica-se que a agravante pretendeu pagar o débito exequendo (PIS período de apuração 31.08.2003, vencido em 30.09.2003) mediante pedido de compensação protocolado junto à autoridade fiscal, através da declaração de compensação PER/DCOMP retificador nº 12172.40636.221009.1.7.04.8506, transmitida em 22.10.2009.



    3. A teor do disposto no art. 74 e 88, da Lei nº 9.430/96, alterada pelas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, a “declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados” e “extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”, no prazo de 5 (cinco) anos a partir da data da entrega da declaração de compensação, sendo aplicável o mesmo comando legal, tratando-se de declaração retificadora.



    4. A teor do enunciado da Súmula nº 436 do C. STJ, “a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco”. A constituição do crédito tributário mediante a entrega de declarações pelo contribuinte dispensa o Fisco do ato administrativo de lançamento.



    5. No caso, infere-se dos autos que a autoridade fiscal, através de despacho decisório da DRF de Jundiaí/SP datado de 14.02.2011, do qual intimada a agravante em 21.02.2011, homologou parcialmente a compensação realizada pela agravante, em razão do reconhecimento de crédito insuficiente para a quitação do débito integral informado no PER/DCOMP.



    6. Consta dos autos que a agravante apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi parcialmente provida para homologar a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido, no valor de R$ 3.319,62 (Acórdão nº 09-47.984 da 1ª Turma DRJ/RFB), de cuja decisão foi intimada a agravante por via eletrônica em 11.11.2016.



    7. À vista do não pagamento do saldo devedor, houve inscrição em dívida ativa, culminando na propositura da execução fiscal em 06.09.2017, com despacho citatório proferido em 11.09.2017.



    8. Assim, consoante disposição legal expressa, considerando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante a tramitação do procedimento administrativo, por força do art. 74, 811, da Lei nº 9.430/96, e por conseguinte, a suspensão do prazo prescricional, não há se falar em decadência, porquanto o Fisco analisou a compensação, apurando saldo devedor inadimplido, ao proferir despacho decisório em 14.02.2011, dentro do prazo previsto no art. 74, 85º, da Lei nº 9.430/96, tampouco em prescrição, porquanto foi intimada a agravante da decisão administrativa definitiva em 11.11.2016 e proposta a execução fiscal em 06.09.2017.



    9. No mais, a exceção de pré-executividade constitui meio de oposição do executado contra a execução em curso, admitido em nosso ordenamento para a arguição de matérias suscetíveis de conhecimento de ofício, comprovadas mediante prova pré-constituída, que prescindem de dilação probatória.



    10. No caso, não desconhece o Relator que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 574.706/PR, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a tese da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, situação diversa à hipótese dos autos. Inobstante, tratando-se de prestadora de serviços, a agravante demonstra ter sido reconhecido o direito à exclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, em sede da AC nº 1011387-82.2018.401.3400, em trâmite perante a 8º Vara Federal do Distrito Federal.



    11. Contudo, a alegação de excesso de execução não se resolve no acolhimento da questão de direito, mas demanda dilação probatória, mediante a juntada de prova documental e/ou realização de perícia contábil, de modo a possibilitar a identificação e a quantificação da parcela tida por inexigível, procedimento inviável na via da exceção de pré-executividade.



    12. Destarte, considerando-se a impossibilidade de produção de prova em sede de exceção de pré-executividade e que a agravante sequer demonstrou as quantias que reputa indevidamente cobradas na execução fiscal, face à inexistência de destaque na CDA dos valores supostamente indevidos, forçoso reconhecer a inadequação do incidente processual, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.



    13. Desta forma, não verifico qualquer ilegalidade apta a macular a CDA impugnada.



    14. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, não desconhece o Relator que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 574706/PR, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a tese da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, situação inversa à hipótese dos autos. Inobstante, tratando-se de prestadora de serviços, a agravante demonstra ter sido reconhecido o direito à exclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, em sede da AC nº 1011387-62.2018.407.3400, em trâmite perante a 8ª Vara Federal do Distrito Federal.



    Contudo, a alegação de excesso de execução não se resolve no acolhimento da questão de direito, mas demanda dilação probatória, mediante a juntada de prova documental e/ou realização de perícia contábil, de modo a possibilitar a identificação e a quantificação da parcela tida por inexigível, procedimento inviável na via da exceção de pré-executividade.



    [...]



    Destarte, considerando-se a impossibilidade de produção de prova em sede de exceção de pré-executividade e que a agravante sequer demonstrou as quantias que reputa indevidamente cobradas na execução fiscal, face à inexistência de destaque na CDA dos valores supostamente indevidos, forçoso reconhecer a inadequação do incidente processual, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente